Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-86.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- Prejudicialidade externa – Revisional de contrato bancário – Ocorrência - Julgamento do mérito dos embargos – Inadmissibilidade - Contexto probatório a demonstrar a existência de anterior ação revisional proposta pelos autores contra a instituição bancária, na qual se discute o mesmo contrato que embasou a execução e ensejou a propositura

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- Prejudicialidade externa – Revisional de contrato bancário – Ocorrência - Julgamento do mérito dos embargos – Inadmissibilidade - Contexto probatório a demonstrar a existência de anterior ação revisional proposta pelos autores contra a instituição bancária, na qual se discute o mesmo contrato que embasou a execução e ensejou a propositura destes embargos - Questão prejudicial externa caracterizada - Hipótese de suspensão dos embargos, até final julgamento da ação revisional, respeitado o limite de um (01) ano - Inteligência do artigo 313, V, "a", e § 4o, do Código de Processo Civil - Análise das demais questões recursais prejudicada - Sentença anulada, com determinação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001653-86.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes NEVES ELO
IND COM DE MOVEIS LTDA, DÉBORA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, EUGÊNIO
APARECIDO CASSUCI, MARLENE POMPEIA VISCARDI CASSUCI e MARCUS
VINÍCIUS DE PAULA TEIXEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-86.2018.8.26.0358 -Voto no 29958
2
Apelação Cível no 1001653-86.2018.8.26.0358
Apelante: Neves Elo Ind. Com. Móveis Ltda. e outros
Apelado: Bando do Brasil S/A
Juiz: Marcos Takaoka
Comarca: Mirassol 3a Vara Cível
Voto 29958

EMBARGOS À EXECUÇÃO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
- Prejudicialidade externa
Revisional de contrato
bancário
Ocorrência - Julgamento do mérito dos
embargos Inadmissibilidade - Contexto probatório a
demonstrar a existência de anterior ação revisional
proposta pelos autores contra a instituição bancária, na
qual se discute o mesmo contrato que embasou a
execução e ensejou a propositura destes embargos -
Questão prejudicial externa caracterizada - Hipótese de
suspensão dos embargos, até final julgamento da ação
revisional, respeitado o limite de um (01) ano -
Inteligência do artigo 313, V, “a”, e § 4o, do Código de
Processo Civil - Análise das demais questões recursais
prejudicada - Sentença anulada, com determinação.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença que
julgou improcedentes os embargos1 opostos por Neves Elo Ind. Com.
Moveis Ltda. e outros nos autos da execução de título extrajudicial
proposto por Banco do Brasil S/A.
Os embargantes foram condenados ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
1 Valor dado aos embargos R$ 7.639,98 em abril de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
27.02.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-86.2018.8.26.0358 -Voto no 29958
3
Os
embargantes
figuram
no
polo
passivo da execução em razão da emissão do Contrato de Abertura
de Crédito Fixo no 40/00040-0, para concessão de crédito no valor de
R$ 219.600,00 (duzentos e dezenove mil e seiscentos reais). O
inadimplemento dos executados, aqui embargantes, remonta a uma
obrigação de pagar a quantia de R$ 141.570,25.
Alegam
os
embargantes
a
incompetência do MM. Juízo diante de conexão com ação de revisão
de contrato (proc. 1000091-67.2018.8.26.0382 - de março de 2018)
em tramite perante a Comarca de Neves Paulista/SP, carência de
ação, ausência de documentos indispensáveis à propositura da
execução e de título executivo, ilicitude de encargos/tarifas, cobrança
excessiva de juros, capitalização de juros ilegal.
Em resposta, o embargado alegou
inexistência de conexão com ação revisional de contrato e de
carência da ação, presença de título executivo extrajudicial e dos
documentos necessários ao manejo do procedimento executivo,
licitude das cláusulas contratuais impugnadas, impossibilidade de
restituição em dobro de valores ou de compensação, juros de mora
regularmente pactuados e a ausência de excesso de execução.
Da sentença que julgou improcedentes
os embargos apelam os embargantes.
Recurso respondido.
É o relatório.
A apelação merece provimento.
Respeitado
o
entendimento
do
d.
Magistrado a quo, a hipótese não comportava o julgamento do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-86.2018.8.26.0358 -Voto no 29958
4
do feito.
Isso porque, há questão prejudicial
externa a recomendar a suspensão do andamento processual, até
final decisão a ser prolatada na ação de revisão de contrato proposta
pelos apelantes.
O contrato que embasou a ação de
execução contra a qual foram opostos os presentes embargos, qual
seja, a “Cédula de Crédito Industrial no. 40/00040-0”, no valor de
R$219.600,00, pactuado em 15 de julho de 2011, também é objeto de
discussão na ação de revisão de contrato que os apelantes
promovem contra o banco junto à Comarca de Neves Paulista
(processo. 1000091-67.2018).
Naquela ação há, inclusive, decisão
determinando a apresentação de documentos/contratos a ensejar
eventual perícia judicial.
Não se desconhece, a teor do disposto
no artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil, que a propositura de
ação em que se discuta débito constante de título executivo não inibe
o credor de promover a execução.
No
entanto,
diante
das
especiais
circunstâncias que cercam a hipótese, não se mostrava adequado o
julgamento do mérito dos embargos.
Estabelece o artigo 313, V, “a”, do
Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o
processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-86.2018.8.26.0358 -Voto no 29958
5
outro processo pendente;”.
É o que se entende por prejudicialidade
externa, a consubstanciar hipótese de suspensão dos embargos à
execução, até final decisão a ser prolatada na ação de revisão de
contrato anteriormente proposta.
Referida suspensão, porém, deverá
respeitar o prazo estabelecido no parágrafo 4o, do mesmo dispositivo
legal, e não deverá exceder um ano.
Confira-se precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Recurso Especial.
Embargos do devedor. Anterior propositura de ação revisional.
Litispendência. Não ocorrência. O ajuizamento pelo devedor de ação
declaratória em que se pretende a redução do valor da dívida não
impede o credor de ajuizar a execução. Precedentes. Há
litispendência quando se reproduz uma ação idêntica à outra que está
em curso, dependendo o seu conhecimento da tríplice identidade
entre as partes, causa de pedir e pedido. O pedido nos embargos do
devedor, nos quais se busca a extinção da execução, por ausência de
título líquido, certo e exigível, ou o reconhecimento de excesso na
execução pela existência de cláusulas ilegais, não coincide com o
pedido da ação revisional, na qual se pretende a revisão de cláusulas
contratuais.
Embora
exista
semelhança
entre
as
ações,
principalmente no que diz respeito aos encargos tidos por ilegais, há
de se destacar que os embargos são o meio de defesa do qual dispõe
o executado e têm por finalidade suspender a execução, o que só
ocorre por meio do processo de conhecimento, em situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001653-86.2018.8.26.0358 -Voto no 29958
6
excepcionais. Hipótese em que se recomenda a suspensão dos
embargos do devedor até o trânsito em julgado da revisional. Recurso
especial conhecido e provido” (STJ, REsp no 719.566/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 26/09/2006) (destaquei).
Desse modo, a r. sentença deve ser
anulada, com a suspensão dos embargos, na forma acima
fundamentada, prejudicada a análise das demais questões recursais.
Posto isso, dá-se provimento à apelação
para se anular a r. sentença e determinar a suspensão dos embargos
até final julgamento da ação de revisão de contrato proposta pelos
autores contra a instituição bancária, respeitado o prazo máximo de
um ano.
MARINO NETO
Relator